Tribunal: TJES
Processo: 0000301-30.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-30.2012.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO PEREIRA BISPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Tratando-se de alegação, em sede de aclaratórios, de matéria de ordem pública, como é a prescrição da pretensão punitiva estatal, é possível o acolhimento dos embargos para suprir a omissão no julgado. Nessa linha, sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva Dito isso, decorrendo o prazo prescricional referente à pena concreta aplicada ao apelante entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (art. 117, do CP), deve ser reconhecida a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 158, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
Tiago Pereira Bispo
em face do v. acórdão acostado no id. 6255385, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante nas sanções do artigo 158, do Código Penal, redimensionando, todavia, sua pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime aberto.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 6349453, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão
quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, em decorrência da diminuição da pena
in concreto
estabelecida. Desse modo, requer seja sanada a omissão alegada, reconhecendo e declarando a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c 109, inciso IV, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Salienta-se que, tratando-se de alegação, em sede de aclaratórios, de matéria de ordem pública, é possível o acolhimento dos embargos para suprir a omissão no julgado, razão pela qual passo à análise da alegação da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade retroativa.

Nessa linha, prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no art. 117, do Código Penal,
in verbis:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

No caso em tela, verifico que o embargante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pelo delito de extorsão, previsto no artigo 158, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 08 (oito) anos, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Dessa feita, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 19 de junho de 2012 (fls. 82/85 dos autos físicos) e a sentença condenatória foi publicada em 20 de julho de 2021 (certidão de fl. 234-verso dos autos físicos).

Assim, depreende-se que, entre as supracitadas causas interruptivas, houve o decurso de prazo superior a 08 (oito) anos, havendo, desse modo, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 158, do Código Penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO dos embargos de declaração, para DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão existente, diante da necessidade de análise de matéria de ordem pública, e, por consequência, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 158, do Código Penal, em favor de Tiago Pereira Bispo, com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, e 117, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)